Tribunal: TJMT
Processo: 0012195-74.2013.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012195-74.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.461.008/0001-20 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (APELADO), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO), VANESSA PINTO TECEDOR - CPF: 310.973.818-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), THAIS SOARES DE LIMA - CPF: 425.659.778-67 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), YEDA FELIX AIRES - CPF: 328.141.248-38 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 248.365.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – a SINISTRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE IMPÕE OBRIGAÇÕES PARA AMBAS AS PARTES – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELA CONTRATANTE – INEXISTÊNCIA DO DEVER INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em contratos firmados para prestação de serviços de monitoramento e de seguro para o transporte rodoviário de cargas com cláusulas que estabelecem obrigações e deveres para ambas as partes, estas devem ser integralmente obedecidas por todos os integrantes da relação contratual.

Não cumprida à obrigação da contratante (apelante) inerente a solicitação de monitoramento da carga, não há como impor para as apeladas (contratada e seguradora) os ônus indenizatórios (material e moral) pelo sinistro ocorrido, ante a ausência da adoção pela apelante, dos procedimentos básicos previstos nos respectivos contratos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012195-74.2013.8.11.0003

APELANTE:

5S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACÊUTICA
LTDA - EPP

APELADOS:

BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS
SECURITÁRIOS LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
5S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACÊUTICA LTDA - EPP
, visando reformar sentença proferida no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
,

que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de indenização por danos materiais (R$67.886,98) e danos morais (R$15.000,00) ajuizada contra os apelados
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
e condenou a autora da ação ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 121767132 – pág.11/15).

A apelante
5S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACÊUTICA LTDA – EPP aduz que a sentença recorrida está em desacordo com a realidade fática e afirma que
“as constantes falhas no sistema de monitoramento fez com que a apelante perdesse a credibilidade no mercado... sendo que a contratação dos serviços da 1ª apelada prejudicou drasticamente a eficiência da apelante”
.

Assevera a existência de relação de consumo entre consumidor e fornecedor de serviços com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e com base na responsabilidade civil do fornecedor pelas reiteradas falhas na prestação de serviços, invoca a reparação objetiva das apeladas.

Argumenta que através de documentos (cópia de e-mails) e de prova testemunhal foram demonstradas suficientemente as falhas ocorridas na prestação do serviço da apelada (Buonny) que ocasionou a negativa da cobertura do sinistro pela apelada (Porto Seguro).

Ao final, requer o provimento do recurso para que ambas as apeladas sejam condenadas ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.

Nas contrarrazões (Id 121767132 – pag. 41/46) a apelada Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda afirma não possuir o dever de indenizar ao argumento de que a apelante descumpriu premissas para a efetiva prestação dos serviços. Pugna para que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Na mesma direção está o conteúdo das contrarrazões apresentadas pela apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Id 121767132).

Inexistência de prevenção (Id 122297474).

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 122301955).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
visando reformar sentença que nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra as empresas apeladas e condenou a autora da ação ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 121767132 – pág.11/15).

Nas razões recursais (Id 121767132 – pág. 21/34), a apelante (5S Transportes) afirma que a sentença recorrida está
“em desconformidade com a situação fática do presente feito, tendo em vista que instruiu o processo com provas documentais e testemunhais capazes de comprovar as falhas na prestação de serviço da 1ª apelada que ensejou um grande prejuízo à apelante”
.

Reitera o que afirmou na peça inicial da ação ordinária, ou seja, que os veículos monitorados pela apelada (Buonny) sofriam constantes panes em seu sistema de monitoramento, ocorrendo bloqueios inesperados durante o transporte da carga.

Apresenta cópia de e-mails enviados para a apelada (Buonny) noticiando os defeitos na prestação de serviços.

Aduz que as provas testemunhais confirmaram que os bloqueios dos caminhões decorrem da perda do sinal do rastreador, bem como, nas situações em que um veículo era bloqueado, muitas vezes as mercadorias “chegavam com mais de 24 horas de atraso”, fatos que resultaram na perda de credibilidade do apelante.

Acrescenta que
“era obrigada a direcionar outro veículo de reboque para efetuar a troca de carga a outro caminhão, para que a mercadoria pudesse chegar ao destino final, e principalmente conseguir guinchar o caminhão”
.

Desse modo, justifica que em virtude das constantes falhas nos serviços da apelada (Buonny), na data de 21/09/2012
“precisou dar inicio ao transporte dos medicamentos sem a solicitação de monitoramento, eis que todas as vezes em que eram efetuado a referida solicitação, os veículos atuavam com deficiência”
, sendo que justamente esta carga foi objeto de roubo, o que lhe fez suportar o prejuízo de R$67.886,98 ao ressarcir seus clientes, e, quando acionou a apólice de seguro
“teve seu sinistro negado, sob o argumento de que o veículo que teve a carga roubada não estava sendo monitorado”.

Pois bem.

De início, oportuno ressaltar, o
Código de Defesa do Consumidor
, em seu artigo
2º
, conceitua consumidor como
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
.

Contudo, a autora da ação (5S Transportes) não é destinatária final dos serviços, desenvolve sua atividade comercial no
transporte
de cargas.

Dessa forma, diferente do que defende a apelante, não incide sobre a hipótese as normas do
CDC
, devendo o caso concreto ser analisado sob a perspectiva da legislação civil.

No ponto, o caso envolve pleito de indenização por danos materiais e morais em decorrência de prejuízos no transporte rodoviário de produtos farmacêuticos, tendo o juízo
a quo
julgado improcedente os pedidos postos pela autora da ação, ao fundamento da ausência de provas para sedimentar a pretensão.

Os autos revelam que a parte autora, ora apelante, 5S Transportes e Logística Farmacêutica Ltda atua no ramo comercial de transporte rodoviário de cargas (medicamentos) e firmou contrato de monitoramento de seus veículos e cargas com a apelada (B
uonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda – Id 121767130 – pag. 45/48).

Em relação à apelada (Porto Seguro Cia de Seguros Gerais) a apelante firmou contrato de seguro para fins de reembolso por perdas e danos materiais decorrente da eventualidade de roubo de mercadorias transportadas em seus veículos.

Consta dos autos que na data de 21/09/2012 por volta de 01:00h, na região de Acorizal/MT, um veículo da apelante teve sua carga roubada, o que motivou a empresa transportadora ajuizar ação indenizatória por danos materiais no importe de R
$67.886,98
bem como, danos morais.

Quanto ao sinistro, trata-se de episódio que não recebeu nenhuma oposição, tornando-se fato incontroverso nos autos, consoante teor do boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial (Id 121767130 – pág. 109/110).

Desse modo, a controvérsia reside apenas em relação à indenização pelos prejuízos oriundos do sinistro ocorrido durante o transporte da mercadoria (produtos farmacêuticos).

Ocorre que a apelante para justificar a ausência de solicitação de monitoramento à apelada Buonny, ampara-se na má-prestação dos serviços por ela prestados, razão pela qual apresentou e-mails noticiando bloqueios indevidos nos veículos que faziam transportes de cargas (Id. 121767130-pág. 61/74).

Durante a instrução processual foi produzida prova oral, sendo que dos depoimentos das testemunhas extrai-se o seguinte:

O motorista da apelante
Aleslie Carlos de Azevedo
afirmou que
“ocorreu muitas situações de risco... manuseando o veículo numa viagem de entrega, até para ultrapassagem o veículo entrava em corte”
. Acrescentou que
“teve uma situação comigo de Primavera para Barra do Garça que não pegou o celular nem o rastreamento, numa subida o veículo bloqueou, tentei ligar o celular não pegava, desci do carro tentei parar algum caminhão, eu fiz o caminhão descer, tirei do meio da pista, pedi para um caminhoneiro ligar na firma pra comunicar que eu estava parado bloqueado
”.

Em relação ao roubo da carga, informou que teve conhecimento, porém não era motorista naquele dia, porque
“lá funciona intercalado”
(Id 88773765-autos de origem)

A testemunha
Wendell Marcel Campos Leite
, afirmou que na época dos fatos
“era encarregado de frota”
da empresa apelante (5S). Confirmou que
“estava ocorrendo muitos bloqueios de veículos”
e ao ser indagado sobre o motivo respondeu
“perda de sinal”
. (Id 88773765- autos de origem)

O representante legal da apelante Roberto Carlos Groto, em seu depoimento pessoal, reafirmou a ocorrência de vários bloqueios em seus veículos. Esclareceu que ao fazer o contrato de apólice de seguro,
“é exigida a contratação de uma empresa que faça o gerenciamento de risco”
, sendo apresentado um rol de empresas cadastradas
“e tem que escolher uma”
.

Indagado se era possível fazer o rastreamento do veículo mesmo sem sinal, respondeu
“existe um rastreamento via satélite que posiciona de minutos e minutos, mas a comunicação que eu entendo que interage com o veículo é o celular, que é o GSM, então o que parecia ser é que quando o veículo perdia o sinal GSM, enviava um bloqueio, não sei se era receio de algo, se estava no plano de gerenciamento de riscos, ele bloqueava o veículo, só que o veículo entrava numa área de sombra e não desbloqueava mais, porque o satélite muitas vezes não atuava ou também era em área de sombra, e isso acontecia recorrentemente”
.

Acrescentou que teve
“muito estresse”
com o atraso na entrega dos produtos que eram considerados urgentes e que
“vários clientes chegaram a cogitar distrato ou fazer distrato, porque agente não estava conseguindo atender”.
Questionado sobre os motivos de não fazer o procedimento de solicitação de monitoramento no dia em que houve o roubo da carga, afirmou
“a gente desistiu de fazer porque não conseguia trabalhar... e às vezes você é obrigado a correr o risco para trabalhar”
. Indagado ainda se tinha conhecimento das cláusulas contratuais de gerenciamento de risco e de suas consequências caso não fizesse a solicitação de monitoramento, respondeu
“sim”
. (Id 88773765-autos de origem).

Lado oposto, a testemunha
Wilson da Silva Celestino
, afirmou ser gerente da apelada Buonny e que na época dos fatos trabalhava na função de coordenador (Id 88777651-autos de origem).

Sobre o contrato de prestação de serviços com a apelante (5S Transportes) informou
“a Buonny é uma gerenciadora de riscos na qual ela trabalha com algumas ferramentas para mitigar o risco e dentro desse processo existe algumas obrigatoriedades para que o contrato seja executado, a mais importante desse processo, dentre as ferramentas para o monitoramento é a solicitação de viagem, nós chamamos solicitação de monitoramento, através desse documento é que nós fazemos o acompanhamento da viagem e a interação junto ao motorista, veículo, desde sua origem até o seu destino, nessa solicitação consta alguns dados que nós precisamos para que haja o monitoramento... só através desse documento é que é feito o monitoramento, e nesse dia houve o embarque mas não houve o monitoramento porque eles não mandaram a solicitação...”.

Acrescentou detalhes sobre o aspecto operacional
“essa solicitação de monitoramento é efetuada através de um sistema que nós temos, que eles possuem login e senha, eles entram e registram todas as informações da viagem, isso é feito pela área de expedição da empresa, quando se fecha esse tipo de contrato, é feito um treinamento para os responsáveis pela empresa, então o dono da empresa ou alguém da área da gerência, denomina uma pessoa, essa pessoa é treinada para que todo embarque, quando eles recebem um manifesto eles registrem dentro dessa SM... é um software, passado para a empresa, aí lá ela entra, lá tem várias funções... eles devem enviar essa solicitação com 30 minutos de antecedência para que haja uma checagem sobre o veículo... após essa checagem nós aguardamos o inicio de viagem pelo motorista e emitimos o liberado”.

Na mesma direção, estão as declarações de Marcelo Parraguez da Silva que em depoimento pessoal afirmou
“os relatos de problemas mencionados não interferem em nada no pedido de viagem”.
Questionado sobre os motivos do bloqueio dos veículos, arguiu
“bloqueio indevido tem causa, cada bloqueio tem uma causa, exemplo deficiência de sensor, falha de sistema do rastreador, falha humana do motorista no teclado, são várias variáveis”.
Indagado sobre o que seria a perda de sinal afirmou
“é quando o veículo para de comunicar no sistema”
.

Reafirmou que no caso em que houve o roubo da carga
“não teve pedido de viagem do veículo... sem as informações não consegue fazer o monitoramento, pois, não sabia os dados da viagem”
.
Indagado quanto tempo a empresa atuava no ramo, respondeu
“a Buonny atua no Brasil inteiro há 22 anos”
(Id 88773765-autos de origem).

Por fim, o preposto da apelada Porto Seguro, Rafael Kazuto Okada Ferreira, indagado a respeito dos fatos, afirmou
“a empresa 5S Transportes descumpriu a cláusula de gerenciamento de riscos, e isso a Porto Seguro no momento de assinatura do contrato fica bem especificado que o veículo não pode sair sem o monitoramento, e a empresa (Porto Seguro) ainda alega que disponibiliza 10 (dez) empresas diferentes para fazer o monitoramento dos veículos de transporte
” (Id 88773765-autos de origem).

Ocorre que, em pese a prova produzida durante a instrução processual trazer relatos acerca de eventual deficiência na prestação dos serviços fornecidos pela apelada Buonny, os autos também revelam as condições em que a apelante celebrou contrato de monitoramento e de seguro junto a apelada Porto Seguro, qual seja, proteger o transportador e a respectiva carga, mediante a segurança no translado e a garantia de reembolso em caso de prejuízos advindos de eventual sinistro.

O instrumento particular de contrato de prestação de serviços de monitoramento (Id 121767130 – pág. 45/48) em que figura como contratada a apelada (Buonny) e como contratante a apelante (5S Transportes) disciplina em sua cláusula quarta, as
obrigações da contratada
(Buonny/apelada) sendo que em seu item 4.1 e subitem 4.1.1 estabelece:

“4.1. A CONTRATADA obriga-se:

4.1.1. realizar o monitoramento dos veículos solicitados pela CONTRATANTE, mediante o envio de Solicitação de Monitoramento (SM) e disponibilização do sinal do equipamento rastreador para a Central de Monitoramento da CONTRATADA, devendo ser feito o check list dos sensores e atuadores antes do carregamento, conforme exigência constante da apólice de seguros, ou do plano de gerenciamento de riscos, ou ainda das regras de segurança apontadas pela CONTRATADA.”

Já em sua cláusula quinta, o aludido contrato disciplina as
obrigações da contratante
:

“5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.3. comunicar por escrito toda e qualquer exclusão de sinal na

base da Central de Monitoramento da contratada, até o último dia útil do mês corrente;

5.1.4. deixar disponível o sinal do equipamento na Central de Monitoramento para que o monitoramento possa ser realizado;

5.1.5. encaminhar Solicitação de Monitoramento (SM) com o mínimo de 30 (trinta) minutos de antecedência da saída do veículo pelo site www.buonny.com.br.’’

Ainda, extrai-se da Apólice de Seguros nº 0654.17.164-2 (Id 121767130 – pág. 94/106) a
cláusula especial de gerenciamento de risco
com o seguinte teor:

1.1

“Plano de gerenciamento de risco:

Para todos os embarques/viagens o transportador deverá estar equipado com sistema fixo de rastreamento, e a viagem deverá estar monitorada do início ao final e até que a mercadoria seja descarregada no destino final da viagem, por empresa de gerenciamento de risco aceita por esta Seguradora, conforme itens 1.4 e 1.5 desta Cláusula.”

Note-se que ambas as partes possuem direitos e deveres para a efetividade do transporte rodoviário de cargas com segurança e proteção, mediante o regular monitoramento.

Logo, para a execução dos serviços contratados, expressamente convencionado no contrato firmado entre as partes é imprescindível que a contratante (apelante 5S Transportes) proceda ao envio da Solicitação de Monitoramento (SM) para que a empresa contratada (apelada Buonny) realize tal mister.

Ademais, nos e-mail’s juntados pelo próprio apelante (Id 121767130–pág.50) consta
que “Para que se inicie o processo de monitoramento é necessário o envio da SM (Solicitação de Monitoramento) para que possamos acompanhar a viagem e iniciar de modo efetivo a operação”.

No entanto, em que pese a apelante argumentar a ocorrência de falhas no serviço contratado, afirmando que nas vezes que solicitava o monitoramento
“o veículo atuava com muita deficiência”
, expressamente reconheceu que em relação ao veículo objeto do sinistro ocorrido em 21/09/2012 (placas OAY 3325), não solicitou o monitoramento.

Desse modo, para o caso de irregularidades no trabalho contratado, deveria a contratante (apelante) adotar as providências legais para buscar seu regular equacionamento, sem, no entanto, deixar deliberadamente de cumprir com as suas obrigações contratuais, expondo em risco o próprio transporte da mercadoria ao realiza-lo sem o devido monitoramento.

A ausência do procedimento de monitoramento inviabiliza a prestação de serviços, pois,
“todos os dados pertinentes ao transporte, que permitem o devido acompanhamento e notadamente a captura do sinal, constam de referido documento”
.

Não desconheço a jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, inerente a responsabilidade da empresa prestadora do serviço de monitoramento e da empresa de seguros.

Todavia, o entendimento jurisprudencial é aplicável nos casos em que houver o adequado cumprimento das cláusulas contratuais por todos os envolvidos, notadamente a imprescindível solicitação de monitoramento pela contratante de modo a possibilitar que a empresa contratada efetue o trabalho e assim, possa ser responsabilizada pelo mesmo.

O
gerenciamento
de
risco
é medida usualmente inserida nos contratos de transporte de carga e que visa equilibrar a relação contratual, considerando o
perigo
contido no serviço de transportes rodoviários de carga, objetivando reduzir os
riscos
e a probabilidade de sinistro.

A obrigação de gerenciamento de riscos tem como finalidade evitar a perda da carga, notadamente por roubo. Daí as ferramentas previstas: rastreamento, monitoramento, escolta, etc. A obrigação da empresa de gerenciamento de riscos é de meio e não de resultado. A probabilidade do monitoramento em evitar o roubo é real, porém não é absoluta. Assim, ao deixar de adotar o procedimento básico de solicitação de monitoramento, a empresa transportadora agravou esse
risco inerente à atividade comercial
e acabou por contribuir no desfecho ocorrido.

No caso presente caso, não cumprida à obrigação da contratante (apelante) inerente a solicitação de monitoramento, não há como impor para as apeladas suportar os ônus indenizatórios (material e moral) pelo sinistro ocorrido, ante a ausência da adoção pela apelante, dos procedimentos básicos previstos no contrato.

Tendo a autora da ação/apelante o integral conhecimento das nítidas cláusulas contratuais e da necessidade de cumprimento com as quais ela própria anuiu, não há como resguardar a sua pretensão, pena de ofensa ao
pacta sunt servanda
e a necessidade de as partes guardarem a boa-fé objetiva ao longo da relação contratual.

Não observadas às obrigações contratuais avençadas para o regular serviço de monitoramento, não pode a autora/apelante reclamar a falha do mesmo, visto que a causa de sua inocorrência deve-se pela própria atuação da autora.

Sobre a matéria em comento, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
. CONTRATO DE SEGURO.
TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGAS. ROUBO DE MERCADORIAS.
EXIGÊNCIA DE
MONITORAMENTO
OU ESCOLTA ARMADA.
GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, ‘a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro’ (
REsp 1.314.318/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016).2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva.Precedentes.3.
No caso, a Corte estadual consignou que a segurada tinha plena ciência da cláusula de gerenciamento de risco expressa no contrato de seguro, exigindo o
monitoramento
ou escolta armada para o
transporte
de cargas, e que tais cautelas foram descumpridas pela segurada, agravando voluntariamente o risco. Legítima, portanto, a negativa de cobertura
.4. Agravo interno a que se nega provimento.”(
AgInt no AREsp 1076414/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 23/10/2020).

Na mesma linha, tem-se precedente desta e. Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – CONTRATO DE SEGURO DE CARGA – CDC – INAPLICABILIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – FURTO/ROUBO DE CARGA –
DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A empresa que, na condição de fornecedora do produto transportado, utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa, não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora. Em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada. É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o contrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.
O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro
. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(10036445220178110002 TJMT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No mesmo sentido de entendimento, tem-se o julgado ao apreciar recurso envolvendo ação de cobrança contra o transportador que não cumpriu o plano de gerenciamento de riscos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA –
COBERTURA DO SINISTRO NEGADA PORQUE O SEGURADO NÃO CUMPRIU A CLÁUSULA QUE TRATA DO GERENCIAMENTO DO RISCO – CULPA DA TRANSPORTADORA
– DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da transportadora é objetiva, aplicando-se a teoria do resultado, já que a mercadoria deve ser entregue em seu destino, no mesmo estado e quantidade em que a recebeu. As excludentes do caso fortuito ou força maior devem ser afastadas, pois
resta comprovado que a transportadora agiu de forma culposa, não tomando as diligências exigíveis para preservação e vigilância da mercadoria transportada, mesmo em caso de roubo a mão armada
.
Assim, considerando que a transportadora não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas com a autora, deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos
. Dano material devidamente comprovado e mantido”.
(10357548420178110041 - TJMT, Rel. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/06/2022, Publicação: 10/06/2022).

De igual modo, não cumprido pela apelante com os requisitos mínimos para o gerenciamento do risco, o que importa em seu agravamento, intencional, condição que desobriga a apelada seguradora ao pagamento da garantia indenizatória avençada no contrato de seguro, em razão da norma do art.
768
do
Código Civil
.

Demonstrado o descumprimento das obrigações da autora da ação (apelante), que não adotou as medidas previstas no contrato de monitoramento, corroborado pela ausência de prova quanto aos bloqueios dos veículos, indevidas as indenizações pleiteadas.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
5S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACÊUTICA LTDA
(Id 121767132-pág.19/34)
e mantenho incólume a sentença (Id 121767132-pág. 11/15).

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022